Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-92.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006907-92.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE PERES - CPF: 405.443.971-34 (APELANTE), MOACIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 362.375.581-87 (APELADO), ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DEVIDA – ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não efetivada a citação da parte requerida por inércia do autor, mostra-se caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006907-92.2017.8.11.0002

APELANTE: EUNICE PERES

APELADO: MOACIR RODRIGUES DE SOUZA, ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 1006907-92.2017.8.11.0002 - 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Eunice Peres.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Eunice Peres em desfavor de Moacir Rodrigues de Souza e Elizabeth Pereira dos Santos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
julgou extinto
o feito sem apreciação de mérito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, diante da falta de citação da parte requerida.

APELO
: sustenta, em síntese, que a sentença afronta dispositivos legais e o direito constitucional de acesso à Justiça, bem como contraria o princípio da colaboração entre os sujeitos do processo, insculpido no artigo 6º, do CPC, que o processo é de uma pessoa idosa e foi extinto mesmo com manifestações da parte e, ainda, com certidão de que é possível verificar que o endereço da parte requerida para citação está correto.

Argumenta também que há
error in procedendo
, porquanto busca a reforma da sentença para determinar o restabelecimento da marcha processual, para que seja feita a citação da parte requerida no endereço informado.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu o processo por falta de pressuposto processual, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, diante da falta de citação da parte requerida.

A lide advém do Contrato de locação do imóvel comercial localizado à Rua Espirito Santos, n. 150, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT, em que a autora, apelante, busca receber a quantia de R$ 4.882,65.

Do trâmite processual, verifica-se que por diversas vezes houve a tentativa de citação da parte requerida, tanto por carta quanto por mandado, porém, o primeiro requerido, Moacir Rodrigues de Souza, não foi encontrado.

Ato derradeiro, a autora foi intimada pessoalmente para manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, bem assim trazer endereço atualizado do requerido, contudo, esta também não foi encontrada no endereço declinado na petição inicial.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que assiste a autora Eunice Peres manifestou informando que obteve êxito de encontrar a autora para dar prosseguimento no feito:

“Ocorre, excelência, que a Defensoria Pública do Estado, apesar de todos os esforços,
não obteve êxito em manter contato com a parte autora para dar o devido prosseguimento no feito
”.

Sobreveio a sentença que extinguiu o processo por considerar que a autora “
não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia para promover a citação da parte ré, tornando-se inviável o prosseguimento da ação, pela falta de pressupostos para seu desenvolvimento regular
”.

Nota-se que
é impossível eternizar o andamento da lide sem que ao menos o devedor tenha ciência da ação, o que implica na extinção do feito, conforme a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC
.

O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
. (TJMT, AP 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (g.n)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO PELA FALTA DE CITAÇÃO – FALTA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO OU NULIDADE NA SENTENÇA CONFIRMADA PELA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de citação causa a extinção do feito por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do Art. 485, IV do CPC
.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (TJMT - N.U 0071135-65.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (g.n)

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“(...) 2. De acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

3.
Constatado que o exequente não logrou indicar o endereço das executadas, de modo a viabilizar a citação, mostra-se correta a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.”. (TJ/DFT - Acórdão 1252559, 00043036320158070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Oitava Turma Cível, data de julgamento 27/5/2020, publicado no DJE 8/7/2020) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024